Tribunal: TJDFT
Processo: 0706365-78.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. AUSÊNCIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. TEMA 1076 STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO POSTERIORMENTE AO ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Ausente qualquer vício catalogado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
2. A não ocorrência do vício apontado revela que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita
3. O fato da fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em omissão.
4. Não há ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, quando o acórdão é anterior ao julgamento da tese pelo Superior Tribunal de Justiça e não houve ordem de sobrestamento dos feitos.
5. Recurso conhecido e desprovido.